Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-65.2015.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000275-65.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILMAR DUARTE - CPF: 415.110.771-15 (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUIMARAES ALVES & LEMES LTDA - CNPJ: 15.244.886/0001-96 (APELANTE), PILOTANDO GOSTOSO LTDA - CNPJ: 02.507.550/0001-27 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUIMARAES ALVES & LEMES LTDA - CNPJ: 15.244.886/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PILOTANDO GOSTOSO LTDA - CNPJ: 02.507.550/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. contratação fraudulenta de financiamento. negativação indevida. responsabilidade objetiva. fortuito interno. dano moral
“in re ipsa”.
manutenção do quantum indenizatório. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento, reconheceu a nulidade do ajuste, condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinou a transferência da propriedade do veículo para a fornecedora.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por fraude na contratação de financiamento; (ii) saber se houve demonstração suficiente do dano moral suportado pelo autor; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou elementos aptos a afastar a alegação de fraude, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5. A fraude decorre de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não afastando a responsabilidade da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de financiamento praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade. 2. A negativação indevida do nome do consumidor decorrente de contrato inexistente configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. 3. É legítima a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quando compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” (Processo no 0000275-65.2015.8.11.0090), ajuizada por GILMAR DUARTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento no 4245758743 celebrado junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, reconhecer a nulidade do referido contrato, condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como determinar a transferência da propriedade do veículo Yamaha Factor YBR 125 K, ano 2009/2010, placa NJP 2045, Renavam 208769390, juntamente com os débitos de IPVA, seguro DPVAT e licenciamento a ele vinculados, para o nome da empresa Pilotando Gostoso Ltda (cf. Id. 323765442).

Em suas razões recursais, o Banco sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando a improcedência da demanda em razão da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC.

Argumenta que houve um contrato válido e eficaz formalizado com o autor, celebrado em 30/03/2010, tendo sido adimplidas 5 (cinco) prestações do financiamento. Afirma que as assinaturas apostas no contrato são semelhantes, senão idênticas, àquelas insertas nos autos. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo autor. Alega, ainda, a ausência de danos morais, por não ter sido demonstrado qualquer sofrimento ou humilhação praticada pela instituição financeira. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo exagerado e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo (cf. Id. 323765443).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença (cf. Id. 323765447).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação de financiamento em nome do autor, declarando a inexistência do débito e a nulidade do contrato, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a transferência da propriedade do veículo e dos encargos para a empresa fornecedora.

O autor sustenta jamais ter contratado o financiamento questionado, afirmando que seus dados foram utilizados de forma indevida por terceiros. Já o banco defende a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando, inclusive, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros.

O recurso foi devidamente contrariado, com pedido de manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve fraude na contratação do financiamento no 4245758743 junto ao banco apelante, se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos alegados e se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso.

Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, como corretamente deferido na origem, à luz do art. 6o, VIII, do CDC.

No mérito, os elementos constantes dos autos indicam que o autor efetivamente celebrou contrato com a BV Financeira para aquisição da motocicleta que utilizava, mas jamais contratou com o banco apelante o financiamento que originou a negativação indevida de seu nome. A instituição limitou-se a juntar cópia do contrato, sem apresentar qualquer outro elemento apto a comprovar a regularidade da contratação — como comprovantes de pagamento, identificação dos pagadores, ou confirmação inequívoca da autenticidade da assinatura.

Importante destacar que foi determinada a realização de perícia grafotécnica, custeada pelo próprio banco, para aferir a autenticidade da assinatura no contrato impugnado. Contudo, até o momento da sentença, a perícia não havia sido realizada, não por culpa do autor, mas por inércia procedimental. Assim, considerando a inversão do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos de confirmação da legalidade da contratação, era ônus do banco comprovar a existência da relação jurídica — ônus do qual não se desincumbiu.

A narrativa do autor revela, ainda, que os dois contratos de financiamento — o legítimo e o impugnado — teriam sido formalizados no mesmo período, na mesma concessionária, por pessoa de condição econômica modesta, circunstância que, por si, já lança fundadas dúvidas quanto à verossimilhança da versão apresentada pelo banco.

Com efeito, trata-se de típico caso de fraude na contratação, em que terceiros, utilizando-se indevidamente dos dados pessoais do autor, celebraram contrato de financiamento sem sua anuência ou ciência.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fraude praticada por terceiros em contratos bancários configura fortuito interno, de risco inerente à atividade, não afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Aplica-se, nesse ponto, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já assentou:

“A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo afastada apenas em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A ausência de prova inequívoca da contratação demonstra falha na prestação do serviço.”

(TJMT, Apelação Cível n.o 1003429-09.2023.8.11.0021, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 22/04/2025)

No presente caso, o banco não apresentou documentos hábeis a comprovar a origem da dívida, tampouco demonstrou ter adotado medidas mínimas de segurança para conferir a autenticidade da contratação, permitindo que terceiros firmassem contrato fraudulento em nome do autor. Essa omissão configura falha na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar.

A alegação de excludente de responsabilidade fundada na culpa de terceiro não merece acolhida, justamente por se tratar de fortuito interno. Como já assentado pela jurisprudência superior, a falha decorrente de fraude é risco do negócio bancário e não transfere ao consumidor a responsabilidade pelos danos dela advindos.

Quanto ao dano moral, entendo que restou devidamente caracterizado. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplência, decorrente de contratação inexistente, configura dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumido, que dispensa comprovação de prejuízo concreto.

A conduta imputada à instituição financeira violou o direito à honra e à imagem do consumidor, comprometendo seu acesso ao crédito, gerando angústia e insegurança jurídica, além de potencial responsabilização por obrigações fiscais e administrativas associadas a bem que jamais lhe pertenceu.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo alteração.

A indenização deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por fim, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025